Tribunal: STF
Processo: AI 574036
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 7º, XXVIII, DA CONSTITUIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.